Tribunal: TJSP
Processo: 2142926-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de cláusula de reajuste de mensalidade por faixa etária em contrato de plano de saúde – Indeferimento da tutela de urgência – Probabilidade do direito decorrente da demonstração, em cognição sumária, da abusividade do aumento praticado – Perigo de dano proveniente da onerosidade excessiva constatada – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de cláusula de reajuste de mensalidade por faixa etária em contrato de plano de saúde – Indeferimento da tutela de urgência – Probabilidade do direito decorrente da demonstração, em cognição sumária, da abusividade do aumento praticado – Perigo de dano proveniente da onerosidade excessiva constatada – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Reforma da decisão – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142926-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VERA LUCIA LEAL MESQUITA, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142926-72.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18427 - S
Agravo de Instrumento no 2142926-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VERA LUCIA LEAL MESQUITA
AGRAVADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18427
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade
de cláusula de reajuste de mensalidade por faixa etária
em contrato de plano de saúde – Indeferimento da tutela
de urgência – Probabilidade do direito decorrente da
demonstração, em cognição sumária, da abusividade do
aumento praticado – Perigo de dano proveniente da
onerosidade excessiva constatada – Preenchimento dos
requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo
Civil – Reforma da decisão – Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação declaratória de nulidade de cláusula de
reajuste de mensalidade por faixa etária em contrato de plano de saúde indeferiu o
pedido de tutela de urgência visando à exclusão do reajuste efetuado com a
substituição pelo percentual legal autorizado pela ANS objetivando, em síntese, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em resumo, na abusividade
do reajuste de 94,49% praticado.
Tempestivo, isento de preparo, concedido o efeito
ativo, sobreveio contraminuta.
Na espécie consistente o recurso na medida em que a
probabilidade do direito alegado pelo autor decorreu da demonstração por ele, em
cognição sumária, da abusividade do reajuste praticado pela operadora, ao passo
que o perigo de dano provém da onerosidade excessiva constante da manutenção
da mensalidade no valor atualmente praticado antes da verificação da regularidade
do aumento, donde o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do
Código de Processo Civil, ficando reformada a decisão para limitar o reajuste em
50% do valor da prestação anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142926-72.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18427 - S
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator